Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E À ORDEM LEGAL DE PENHORA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica e tentativa de supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da impenhorabilidade dos bens de família e da ordem legal de penhora, bem como se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam vícios sanáveis, limitando-se à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a decisão com base na ausência de impugnação específica e na tentativa de supressão de instância.
5. As matérias alegadas não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que reforça a inadequação da via recursal.
6. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de matéria pelo juízo de origem afasta a alegação de omissão ou contradição no acórdão embargado.”